Tribunal: TJDFT
Processo: 0726779-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. MILITAR. RESERVA. LICENÇA ESPECIAL INDENIZADA. CRÉDITO DE NATUREZA EXCLUSIVAMENTE INDENIZATÓRIA. MEAÇÃO. VERBA NÃO PARTILHÁVEL.
I – O valor recebido pelo cônjuge inventariante, após o óbito da sua esposa, quando da sua passagem para a reserva militar, refere-se à licença especial indenizada, crédito de natureza pessoal e indenizatória, e não remuneratória. Assim, independentemente do regime de bens adotado no matrimônio, referido valor não se comunica entre os cônjuges e não é partilhável.
II – Agravo de instrumento provido.